Tribunal: TJBA
Processo: 8080621-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080621-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA TOSTA DA CRUZ FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE LIMITE PARA ASTREINTES E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. A embargante, Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., opôs embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para determinar a exclusão, no prazo de 5 dias, das informações registradas no SCR/SISBACEN, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Sustenta existir omissão quanto à ausência de limitação das astreintes e quanto à fixação do prazo de cumprimento, alegando risco de enriquecimento sem causa e necessidade de dilação do período em razão da estrutura operacional da empresa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Saber se a ausência de fixação de limite máximo para a multa diária configura omissão sanável;

(ii) Saber se o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. A fixação de multa cominatória sem limite máximo é juridicamente possível, inexistindo obrigatoriedade legal de estabelecimento de teto, competindo ao devedor cumprir a obrigação para afastar a incidência da penalidade.

4. Quanto ao prazo de 5 dias, a irresignação da embargante constitui mero inconformismo com o conteúdo decisório, não caracterizando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, I a III, do CPC.

5. Os embargos de declaração não possuem caráter infringente e não se prestam ao reexame do mérito, conforme doutrina clássica (Pimenta Bueno; Barbosa Moreira) e jurisprudência consolidada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios formais.

6. Todas as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas no julgamento da apelação, inexistindo qualquer falha que autorize o manejo de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. REJEITAM-SE os Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080621-87.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIA TOSTA DA CRUZ FERREIRA e como apelada MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.